Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602840-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0602840-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS, ELEIÇÃO
2022, Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS (REQUERENTE)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725756
23/09/2023
16:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.532

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602840-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
I
R
R
E
G
U
L
A
R
I
D
A
D
E
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

1.1. O uso de recursos financeiros, sem
o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, o que,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
Num. 43725756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

23.607/2019.

2. As irregularidades constatadas na
prestação de contas, que representam
98,2% da arrecadação total de
campanha, obstam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3 . C o n t a s D e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SIMONE CRISTIAN ROSA
DE JESUS, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121815) e das contas finais
(ID 43291088).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43449151), não houve impugnação (ID 43455487).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43575001),
mas o prestador não apresentou qualquer resposta (ID 43584317), não obstante intimado
(ID 43578755).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela desaprovação das contas (ID 43613037), com as seguintes informações,
em síntese: a) não constam registros de recebimento de recursos de fonte vedada; b)
não constam registros de recebimento de recursos de origem não identificada; c) foram
identificados gastos eleitorais omitidos pelo prestador; d) não houve repasse financeiro e
recursos oriundo do Fundo Partidário; e) houve repasses de recursos públicos oriundos
do FEFC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); f) foram detectadas divergências entre
as informações da conta bancária informada na prestação de contas e as constantes dos
Num. 43725756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; g) foi identificada a formação de
fundo de caixa em valores distintos das notas fiscais eletrônicas emitidas; h) houve
sobras de campanha no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem apresentação de GRU
e do respectivo comprovante de pagamento; i) não constam informações a respeito de
dívidas de campanha

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico (ID
43628542), quedou-se inerte (ID 43633952).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43649328).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 12.499,65 (doze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco
Num. 43725756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

centavos), sem qualquer despesa registrada, nos termos detalhado no item 3, do parecer
técnico (id. 43613037):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583832), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse financeiro e recursos oriundo
do Fundo Partidário; d) houve repasses de recursos públicos oriundos do FEFC, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) não constam informações a respeito de dívidas de
campanha.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Da divergência entre as informações da conta bancária

Foram detectadas divergências entre as informações da conta bancária
informada na prestação de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, conforme comparativo realizados pelo Setor de Contas,
no item 8.1, do referido parecer técnico:

A apresentação correta dos dados bancários é imperioso para se garantir a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Não obstante, a divergência em questão não foi óbice para análise das
presentes contas, porquanto fora possível a sua correta identificação através dos extratos
Num. 43725756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, configurando, assim, mera irregularidade
formal.

Nesse sentido, ressalvas as devidas proporções, destaco:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1[...] .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira [...] .6. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.(PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 15/12/2022)

A falha em questão não comprometeu a fiscalização da prestação de contas,
na medida em que suprida pelo extrato bancário disponibilizado pela instituição financeira
no SPCE, o qual possibilitou a verificação da movimentação de recursos financeiros na
campanha, a seguir analisados.

II.ii Da omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas e das
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral foram identificadas 04 (quatro)
operações bancárias de débito nos extratos eletrônicos no SFCE-WEB, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), que não foram registradas na prestação de contas, como
indicado no item 6.1. do parecer técnico conclusivo do Setor de Contas (ID 43613037):

Verifica-se, também, a existência de omissões de despesas, no valor total de
R$ 2.278,82 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos),
identificadas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas ficas eletrônicas de gastos eleitorais, conforme o excerto do item 6.2
Num. 43725756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

do referido parecer técnico conclusivo:

Saliente-se que a obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e
despesas de campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Intimado para se manifestar a respeito da inconsistência apresentada, o
prestador se quedou inerte, mantendo-se, assim, in casu, a falha.

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
Num. 43725756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S
E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS
NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU
A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO COM O
FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO
REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE UTILIZADO.
DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE CAMPANHA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS EM
CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Frise-se, por fim, que a presente irregularidade, no valor total de R$
12.278,82 (doze mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos),
corresponde a 98,2% da arrecadação total de campanha do prestador.

II.iii. Da identificação de formação de Fundo de Caixa
Num. 43725756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

Conforme consta no parecer técnico (item 8.2) foi identificada a formação
irregular de “fundo de caixa” na conta bancária de campanha para a movimentação de
recursos oriundos do FEFC, referente às operações de débito realizada sem 09/09/2022 e
16/09/2022, em valores distintos das notas fiscais eletrônicas emitidas, que somam o
valor total de R$ 9.997,00 (nove mil e novecentos e noventa e sete reais), que possuem a
própria candidata como contraparte, em desacordo com as regras estabelecidas pelos
artigos 39 e 40, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Segue o ponto indicado no parecer técnico:

Contudo, embora o fundo de caixa constituído esteja em desacordo com os
dispositivos legais acima indicados, verifica-se que os lançamentos se referem aos
mesmos indicados no item II.i deste Voto, em relação à omissão de despesas.

Assim, não há que se falar em devolução dos valores, a fim de evitar bis in
idem, merecendo apenas o presente apontamento da inconsistência.

II.iv. Das sobras de campanha

Consta, ainda, no item 9 do parecer técnico conclusivo, há recursos não
utilizados na campanha oriundos do FEFC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
que o prestador de contas não apresentou comprovante GRU e o respectivo comprovante
de recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional.

Não obstante, a presente irregularidade, apontada como sobra de campanha,
refere-se às operações bancárias omitidas pela prestadora de contas, conforme analisada
no item II.ii. do presente voto, cujo valor, como já consignado, deverá ser devolvido aos
cofres públicos.

II.v. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades no
valor total de R$ 12.278,82 (doze mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois
centavos).

Registre-se que a irregularidade supracitada corresponde a 98,2% do total da
arrecadação financeira de campanha, afastando-se, assim, no presente caso, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, presente irregularidade grave que comprometem a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
Num. 43725756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de SIMONE CRISTIAN ROSA DE JESUS, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento
total de R$ 12.278,82 (doze mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois
centavos), com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602840-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SIMONE
CRISTIAN ROSA DE JESUS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: SIMONE
CRISTIAN ROSA DE JESUS - Advogado da REQUERENTE: MARCELO COSITORTO PEREIRA
DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43725756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725756 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:04:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316040422500000042685100
Número do documento: 23092316040422500000042685100
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:53:22